Tribunal: TJDFT
Processo: 0718182-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718182-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES GOMES MUNIZ FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO JAYME DE OLIVEIRA MUNIZ AGRAVADO: CONDOMINIO VIVENDAS SERRANA D E S P A C H O A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Espólio deve ser feita com base nos bens constantes do acervo a inventariar. Neste contexto, intime-se o agravante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. No mesmo prazo, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, pois, a princípio, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, que rejeitou a impugnação pela impossibilidade de discussão das matérias aduzidas em sede de cumprimento de sentença. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator